Tribunal: STF
Processo: RE 75741
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-15
Data de publicação: 1973-05-15

Ementa:
Ação de rescisão contratual. 
1) Matéria de prova e interpretação de cláusulas contratuais;
2) Inexistência da alegada afronta à coisa julgada; 
3) Dissídio jurisprudencial não comprovado; 
4) Aplicação das Súmulas 279, 454 e 369
5) Recurso extraordinário não conhecido.